Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700188-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIA MARIA FERREIRA, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARILIA SANTOS HORTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos n. 0706058-26), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na abstenção de lançamento de “negativação” do nome dos agravantes, bem como de implementação de descontos a título de reposição ao erário (indenização de transporte indevidamente recebida nos anos de 2015/2016). A decisão foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduzem os autores que, após processo administrativo, foram comunicados quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de indenização de atividades externas. Defendem que foi erro da administração e que agiram de boa-fé. Nesse contexto, pugnam pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de inscrever seus nomes no cadastro de inadimplentes e promover o desconto nos seus contracheques.Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público.Ao contrário, ao que tudo indica, os requerentes receberam a indenização de atividades externas, verba desprovida de natureza alimentar, no período de férias, isto é, sem a devida despesa com a utilização de meio próprio de locomoção. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp 1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema [...] Os agravantes sustentam, em síntese, a “decadência/nulidade” do procedimento administrativo, bem como o descabimento de devolução dos valores percebidos de boa-fé. Pugnam (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso deferir a liminar em agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF, DJE 22/11/2007). No caso concreto, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (instaurado por decisão do TCU), e dos seus desdobramentos (descontos ou cobrança). De outro giro, patente se revela o perigo de dano à parte agravante, por se tratar de verba alimentar. Lado outro, não se verifica perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo Ente Federativo ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). Por fim, não se pode olvidar da determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009 (Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL), qual seja, se o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, o que contribui ao deferimento, em caráter precário, da suspensão da cobrança. Defiro o pedido liminar. Determino que o DISTRITO FEDERAL se abstenha, por ora, de efetuar descontos e cobranças relacionadas ao recebimento de indenização de transporte, bem como de “negativar” o nome dos agravantes, com fundamento no mencionado débito. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito